Tribunal: TJDFT
Processo: 0044257-34.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ADVOGADA. LEVANTAMENTO DE VALORES DO CLIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 30 DIAS ENTRE OS DOIS CRIMES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUMENTO DA PENA BASE NA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime previsto no art. 168 do Código Penal (apropriação indébita) tem por característica materializar-se a partir da retenção do bem pelo agente que detém a coisa e, instado a devolvê-la, decide não o fazer. A principal característica do crime de apropriação indébita é que, normalmente, o bem é entregue ao agente pela própria vítima ou em nome desta, principalmente em razão de alguma relação de confiança. O crime se consuma em razão da inversão forçada da posse do bem, na medida em que o agente decide não devolvê-lo a quem de direito.
2. No caso dos autos, está suficientemente demonstrado o ânimo da ré em se assenhorar de quantia que não lhe pertencia, na medida em que, ao levantar os valores em nome da vítima, em decorrência da ação que movia, não lhe repassou os valores, fazendo inserir em sua disponibilidade financeira, de forma consciente e voluntária, um valor total de R$ 6.278,32 (seis mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos) pertencentes ao cliente que representava. O dolo se configura no momento em que a advogada se utiliza de sua profissão para levantar valores destinados a terceiros, se apossando da quantia e dando a ela destinação diversa.
3. Não há que se falar em continuidade delitiva no caso dos autos, tendo em vista a ausência de preenchimento do lapso temporal exigido para a aplicação do art. 71 do CP, uma vez que entre as condutas houve um lapso temporal de quase 3 (três) meses.
4. A fração de 1/6 para valoração negativa das circunstâncias judiciais mostra-se razoável e proporcional, motivo pelo qual a pena base foi redimensionada ao patamar adequado. Precedentes.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada.